Tribunal: TJSP
Processo: 3006526-85.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Tributário c.c. Repetição de Indébito – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ e do RE no 870.947/SE, Tema no 810-STF – Acórdão que parcialmente contraria os julgados paradigmas – Alteração do "decisum" quanto ao índice de

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Tributário c.c. Repetição de Indébito – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ e do RE no 870.947/SE, Tema no 810-STF – Acórdão que parcialmente contraria os julgados paradigmas – Alteração do "decisum" quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso – Incidência do IPCA-E, no lugar do quanto disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação alterada pela Lei no 11.960/09 – Manutenção dos juros moratórios aplicados – Recursos dos autores e da Municipalidade parcialmente providos.